Tribunal: TCU
Processo: 022.080/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) em desfavor dos Srs. Dhiego Wallace Louzeiro Silva, Gerente da Agência dos Correios (AC) de Água Doce do Maranhão/MA, Alexo Martins Moreira, Gerente da AC de Araioses/MA, Caroline Marques Soares Ferreira, gerente da AC de Tirirical/MA, Luciano Soares da Silva, funcionário da AC de São Bernardo/MA, e Natalia Cavalcante Azevedo, gerente interina da AC de Mirinzal/MA, em razão da ausência de numerário e da emissão fraudulenta e pagamentos irregulares de vales postais nacionais eletrônicos (VPNE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) em desfavor dos Srs. Dhiego Wallace Louzeiro Silva, Gerente da Agência dos Correios (AC) de Água Doce do Maranhão/MA, Alexo Martins Moreira, Gerente da AC de Araioses/MA, Caroline Marques Soares Ferreira, gerente da AC de Tirirical/MA, Luciano Soares da Silva, funcionário da AC de São Bernardo/MA, e Natalia Cavalcante Azevedo, gerente interina da AC de Mirinzal/MA, em razão da ausência de numerário e da emissão fraudulenta e pagamentos irregulares de vales postais nacionais eletrônicos (VPNE); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, os responsáveis Dhiego Wallace Louzeiro Silva, Alexo Martins Moreira e Luciano Soares da Silva; 9.2. rejeitar as alegações de defesa prestadas pelas responsáveis Caroline Marques Soares Ferreira e Natalia Cavalcante Azevedo; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Dhiego Wallace Louzeiro Silva, Caroline Marques Soares Ferreira, Natalia Cavalcante Azevedo, Alexo Martins Moreira e Luciano Soares da Silva, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Débitos relacionados exclusivamente ao responsável Dhiego Wallace Louzeiro Silva: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 02/12/2016 1.000,00 02/12/2016 500,00 23/12/2016 1.000,00 28/12/2016 500,00 30/12/2016 1.000,00 16/01/2017 1.000,00 16/01/2017 1.000,00 19/01/2017 1.000,00 19/01/2017 1.000,00 19/01/2017 1.000,00 23/01/2017 1.000,00 23/01/2017 1.000,00 23/01/2017 1.000,00 27/01/2017 1.000,00 31/01/2017 1.000,00 31/01/2017 1.000,00 01/02/2017 1.000,00 02/02/2017 1.000,00 03/02/2017 1.000,00 03/02/2017 1.000,00 08/02/2017 1.000,00 08/02/2017 1.000,00 10/02/2017 1.000,00 10/02/2017 1.000,00 14/02/2017 1.000,00 14/02/2017 1.000,00 14/02/2017 1.000,00 16/02/2017 1.000,00 16/02/2017 1.000,00 16/02/2017 1.000,00 17/02/2017 1.000,00 17/02/2017 1.000,00 21/02/2017 1.000,00 21/02/2017 1.000,00 22/02/2017 1.000,00 22/02/2017 1.000,00 22/02/2017 1.000,00 24/02/2017 1.000,00 24/02/2017 1.000,00 01/03/2017 1.000,00 01/03/2017 1.000,00 03/03/2017 1.000,00 03/03/2017 1.000,00 06/03/2017 1.000,00 06/03/2017 1.000,00 13/03/2017 1.000,00 13/03/2017 1.000,00 13/03/2017 1.000,00 29/03/2017 1.000,00 29/03/2017 1.000,00 29/03/2017 1.000,00 10/04/2017 1.000,00 10/04/2017 1.000,00 10/5/2017 199.374,04 10/5/2017 6.625,98 Débitos relacionados aos responsáveis Dhiego Wallace Louzeiro Silva em solidariedade com Caroline Marques Soares Ferreira: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/4/2017 1.000,00 13/4/2017 1.000,00 13/4/2017 1.000,00 13/4/2017 1.000,00 13/4/2017 1.000,00 13/4/2017 1.000,00 20/4/2017 1.000,00 20/4/2017 1.000,00 20/4/2017 1.000,00 20/4/2017 1.000,00 20/4/2017 1.000,00 20/4/2017 1.000,00 26/4/2017 1.000,00 26/4/2017 1.000,00 26/4/2017 1.000,00 26/4/2017 1.000,00 26/4/2017 1.000,00 26/4/2017 1.000,00 26/4/2017 1.000,00 26/4/2017 1.000,00 26/4/2017 1.000,00 26/4/2017 1.000,00 24/2/2017 1.000,00 24/2/2017 1.000,00 24/2/2017 1.000,00 20/3/2017 1.000,00 20/3/2017 1.000,00 20/3/2017 1.000,00 20/3/2017 1.000,00 20/3/2017 1.000,00 20/3/2017 1.000,00 20/3/2017 1.000,00 20/3/2017 1.000,00 20/3/2017 1.000,00 20/3/2017 1.000,00 20/3/2017 1.000,00 20/3/2017 1.000,00 20/3/2017 1.000,00 20/3/2017 1.000,00 20/3/2017 1.000,00 20/3/2017 1.000,00 4/4/2017 1.000,00 4/4/2017 1.000,00 4/4/2017 1.000,00 6/4/2017 1.000,00 6/4/2017 1.000,00 6/4/2017 1.000,00 Débitos relacionados aos responsáveis Dhiego Wallace Louzeiro Silva em solidariedade com Luciano Soares da Silva: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/1/2017 1.000,00 2/1/2017 1.000,00 9/1/2017 1.000,00 9/1/2017 1.000,00 Débitos relacionados aos responsáveis Dhiego Wallace Louzeiro Silva em solidariedade com Natalia Cavalcante Azevedo: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/1/2017 1.000,00 5/1/2017 1.000,00 5/1/2017 1.000,00 Débitos relacionados aos responsáveis Dhiego Wallace Louzeiro Silva em solidariedade com Alexo Martins Moreira: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/12/2016 1.000,00 29/12/2016 1.000,00 29/12/2016 1.000,00 9.4. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, aos responsáveis nos valores individuais de: Dhiego Wallace Louzeiro Silva, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); Caroline Marques Soares Ferreira, R$ 6.000,00 (seis mil reais); Natalia Cavalcante Azevedo, Alexo Martins Moreira e Luciano Soares da Silva, R$ 1.000,00 (hum mil reais) cada um, fixando para todos o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - Superintendência Estadual de Operações no Maranhão e aos responsáveis, para ciência, e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.